Tribunal: TJBA
Processo: 8047338-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047338-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JULIO COSTA SANTOS e outros (4) Advogado(s): VAGNER REIS SANTANA AGRAVADO: MANUELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s):ADHEMAR SANTOS XAVIER, DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. SUPOSTA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE TITULARIDADE DE BENS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. IMISSÃO DO INVENTARIANTE NA GESTÃO. AFASTAMENTO DA HERDEIRA DA ADMINISTRAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto nos autos de inventário e partilha dos espólios de Manoel Carlos dos Santos e Maria de Lourdes Santos, contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente medidas restritivas em desfavor de herdeira que exercia a gestão exclusiva de bens supostamente integrantes do acervo hereditário, e indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar mais ampla, diante de alegações de dilapidação patrimonial e gestão irregular. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante de controvérsia relevante acerca da titularidade e da gestão de bens de alta liquidez, é cabível a concessão de tutela cautelar para assegurar a administração do espólio pelo inventariante; (ii) estabelecer se a conduta atribuída à herdeira configura ato atentatório à dignidade da justiça passível de sanção processual. III . Razões de decidir 3. O inventariante detém, por força legal, o dever de administrar o espólio e velar pela integridade dos bens, sendo incompatível com o regular andamento do inventário a exclusão do inventariante da gestão e do acesso ao patrimônio. 4. A existência de intensa controvérsia fática acerca da validade de negócios jurídicos e da titularidade de bens impõe a adoção de medidas cautelares destinadas à preservação do acervo hereditário, sem antecipação de juízo definitivo sobre a propriedade. 5. A alegada prática de atos de gestão unilateral, sem prestação de contas e envolvendo bens de elevada rotatividade financeira, evidencia risco de dano e perigo de demora inverso aos demais herdeiros. 6. A celebração de transações em contexto de fragilidade da de cujus e sem a anuência dos herdeiros necessários reforça a necessidade de cautela na condução do inventário. 7. A imissão do inventariante na posse e administração dos bens mostra-se medida prudente, proporcional e reversível, apta a resguardar o resultado útil do processo. 8. A tutela deferida possui caráter instrumental e conservatório, não implicando prejulgamento da titularidade dos bens, matéria de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias. 9. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou resistência injustificada, o que não se verifica quando as condutas se inserem no exercício do contraditório e da ampla defesa. 10. O julgamento do agravo acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão interlocutória anterior. IV. Dispositivo 11. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §2º, 612, 618 e 937; RI/TJBA, art. 187. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8051371-75.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, ANTONIO JULIO COSTA SANTOS E OUTROS (4) e, parte Agravada, MANUELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator